Tribunal: TJMT
Processo: 1034292-40.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034292-40.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIANE ARMAD SARAH SILVA - CPF: 898.775.431-68 (ADVOGADO), ADELICO JOSE VERGINASSI - CPF: 346.205.409-00 (EMBARGANTE), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0019-04 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

RECURSO

REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que
negou provimento ao Agravo de Instrumento.

II. Questão em discussão

2.

Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de

declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se
su
a rejeição.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e condenou
o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé
de
2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 81 do CPC, em favor da parte agravada.

O
embargante alega que o acórdão contém omissões e contradições. Aponta como omissões: (i) a ausência de análise da prova pré-constituída que demonstraria a ausência de poderes de representação dos signatários dos contratos; (
ii
) a falta de análise da natureza absoluta da nulidade apontada; (
iii
) a não apreciação da tese de cabimento da exceção de
pré
-executividade no cumprimento de sentença; e (
iv
) a ausência de fundamentação específica para a aplicação da multa por litigância de má-fé.

Quanto às contradições, aponta: (i) a afirmação de que a matéria exigiria dilação probatória quando as provas já estariam nos autos; e (
ii
) a conclusão de que a nulidade absoluta por ausência de poderes de representação não configuraria matéria de ordem pública.

Requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo de instrumento ou, subsidiariamente, determinar o retorno dos autos à origem para exame da exceção de
pré
-executividade, além do afastamento da multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

1. Das alegadas omissões

1.1. Quanto à análise da prova pré-constituída

O embargante alega que o acórdão não analisou a prova pré-constituída que demonstraria a ausência de poderes de representação dos signatários dos contratos. Contudo, tal alegação não procede.

O acórdão embargado expressamente consignou que "a tentativa do agravante de questionar a validade dos contratos que originaram a demanda esbarra na autoridade da coisa julgada material, prevista no art. 502 do CPC". Ou seja, independentemente do conteúdo da prova apresentada, a matéria não poderia ser conhecida naquele momento processual por estar acobertada pela coisa julgada.

Ademais, o acórdão também fundamentou que "a exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa de cabimento excepcional, admitida pela jurisprudência apenas quando presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) a matéria invocada deve ser de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz; e (
ii
) a decisão deve poder ser tomada sem necessidade de dilação probatória".

Portanto, não há omissão quanto à análise da prova, mas sim entendimento contrário à pretensão do embargante, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.

1.2. Quanto à natureza absoluta da nulidade

O embargante sustenta que o acórdão não analisou a natureza absoluta da nulidade por vício de representação. Contudo, o acórdão foi claro ao afirmar que, mesmo se tratando de matéria de
ordem pública, após o trânsito em julgado da sentença, não é possível rediscutir questões de mérito, citando inclusive precedente do STJ nesse sentido:

"Transitada em julgado a sentença que julgou os embargos de terceiro, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res
judicata
."
(STJ - AgInt no AREsp: 2529297 GO 2023/0444932-5, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
02/09/2024).

1.3. Quanto ao cabimento da exceção de
pré
-executividade

O acórdão analisou expressamente o cabimento da exceção de
pré
-executividade, afirmando que "a exceção de
pré
-executividade é instrumento de defesa de cabimento excepcional" e que, no caso concreto, não estavam presentes os requisitos para sua admissão, pois a matéria demandaria dilação probatória e estaria acobertada pela coisa julgada.

1.4. Quanto à fundamentação da multa por litigância de má-fé

O acórdão fundamentou adequadamente a aplicação da multa por litigância de má-fé, indicando expressamente as condutas que a justificaram: "Tal comportamento se amolda à litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos VI e VII, do CPC, ao alterar a verdade dos fatos, provocar incidente manifestamente infundado e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório."

Portanto, não há omissão quanto à fundamentação da multa, tendo sido indicados os dispositivos legais aplicáveis e as condutas que configuraram a litigância de má-fé.

2. Das alegadas contradições

2.1. Quanto à necessidade de dilação probatória

O embargante alega contradição na afirmação de que a matéria exigiria dilação probatória quando as provas já estariam nos autos. Contudo, não há contradição neste ponto.

O acórdão afirmou que a análise da alegação de vício na representação "exigiria complexa análise fática e probatória, incompatível com a via estreita da exceção de
pré
-executividade". Tal afirmação não contradiz a existência de documentos nos autos, mas sim indica que a análise desses documentos demandaria uma cognição mais aprofundada, incompatível com o instrumento processual utilizado.

2.2. Quanto à natureza da nulidade como matéria de ordem pública

O embargante alega contradição na conclusão de que a nulidade absoluta por ausência de poderes de representação não configuraria matéria de ordem pública. Contudo, o acórdão não fez tal afirmação.

O que o acórdão consignou foi que, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, após o trânsito em julgado da sentença, não seria possível rediscutir questões de mérito, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada.

Não há, portanto, contradição neste ponto, mas sim interpretação equivocada do embargante quanto ao conteúdo do acórdão.

3. Da impossibilidade de efeitos infringentes

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e não substitutiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se
prestam à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais em que o suprimento da omissão ou a correção da contradição implique necessariamente a modificação do julgado.

No caso em análise, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, mas sim a tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que não é admissível pela via dos embargos de declaração.

Pelo exposto,
rejeito os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025